Tribunal: TJMT
Processo: 1038884-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038884-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ODAIR SOARES DOS SANTOS 01064249043 - CNPJ: 38.219.014/0001-73 (RECORRENTE), PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - CNPJ: 17.422.487/0002-84 (RECORRENTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA CURVO - CPF: 698.160.931-20 (RECORRIDO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO BANCO SANTANDER S/A –

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL - NEGOCIAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que não se utilizam de informações bancárias privilegiadas não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não falharam no dever de segurança dos serviços bancários.

3. A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que improcedência da pretensão em relação à instituição financeira é a medida que se impõe.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominados interposto pela reclamada em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de id. 515872712, condenar as reclamadas em responsabilidade solidária a restituir a reclamante a quantia de R$ 1.239,06 (mil duzentos e trinta e nove reais e seis centavos) e condenar as reclamadas em responsabilidade solidária a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o reclamado Banco Santander pugnou pela reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de devida contratação entre as partes, ausência de danos morais e excludente de responsabilidade de culpa de terceiro. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023